Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO.

I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça na hipótese em que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos.

II. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira só pode ser elidida mediante prova conclusiva em sentido contrário, sem prejuízo da determinação, pelo juiz, da apresentação de documentos considerados imprescindíveis à elucidação da situação financeira da parte requerente, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil.

III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.